Tribunal: STF
Processo: RE 602991
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 


I – Acolhimento dos declaratórios, sem modificação do julgado, apenas para prestar esclarecimento quanto aos motivos que determinaram a incidência da Súmula 283 na apreciação do agravo regimental interposto pela recorrente. 




II – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.